Tribunal: TJMT
Processo: 1027311-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027311-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 452.176.611-00 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
.
COBERTURA POR DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO
QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL
. SÚMULA 229 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que
extinguiu a ação,
reconhece
ndo
a prescrição ânua de pretensão indenizatóri
a por doença grave, em contrato de seguro de vida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
a
nulidade da sentença por
cerceamento de defes
a; (
ii
)
o termo inicial da prescrição ânua para ajuizamento da ação de indenizaç
ão securitária por doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a
alegação de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia e da d
esnecessidade de perícia médica
.

4.
A prescrição da pretensão do segurado contra o segurador, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, conta-se da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, da ciência inequívoca da doença grave coberta.

5
. Constatado que o segurado foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 30/03/2022 e apresentou o pedido administrativo apenas em 19/04/2023, resta configurada a prescrição.

5. A suspensão da prescrição prevista na Súmula 229 do STJ somente se aplica quando o requerimento administrativo é formulado antes do término do prazo prescricional, o qu
e não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. No seguro de vida com cobertura para doenças graves, o termo inicial da prescrição ânua é a data da ciência do diagnóstico médico da enfermidade.
2
. O requerimento administrativo intempestivo não suspende o prazo prescricional previsto no art. 206, §1o, II, ‘b’, do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §1o, II, “b”; CPC/2015, art. 370,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 229; TJRS, Apelação Cível no 70078275757, Rel. Des. Ney
Wiedemann
Neto, 6a Câmara Cível, j. 11.10.2018; TJMT, N.U 1007637-66.2018.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Pereira dos Santos
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de
Rondonópolis/MT,
que
nos autos da

ação de cobrança de
seguro de vida c/c indenização por danos morais
,

extinguiu o feito reconhecendo a prescrição da pretensão, ao argumento de que o pedido junto à seguradora se deu em 19/04/2023, mais de um ano após o diagnóstico da doença que se deu em 29/03/2024.

Na origem o autor alegou que
em 30/03/
2022
sofreu crise convulsiva e
foi internado

com suspeita de
Acidente Vascular Cerebral (AVC)
– CID10- I64
,
diagnóstico
comprovado

por
prontuário médico hospitalar
, sustentando
que
o diagnóstico definitivo

se deu
em
maio/2022
.
Narrou

que ao buscar
receber
a
indenização
,

a
s
eguradora Ré
recuso
u
o sinistro, justificando que o direito de reclamação

estava prescrito
. Requereu seja determinado o
pagamento da cobertura securitária por Diagnóstico Definitivo de

Doenças Graves,
bem como de indenização por danos morais
(Id.
323617885
)
.

O apelante
arguiu preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, ao argumento de que há
necessidade de
realização de perícia médica
direta a fim de estabelecer a data da ciência inequívoca da incapacidade
laboral. No mérito sustenta
que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral
, argumentando que a ciência inequívoca para doenças graves só se aperfeiçoa com
o diagnóstico conclusivo, que argumenta ter ocorrido somente em 13/05/
2022, quando
foi realizada tomografia do crânio

(Id.
323618410
)
.

Aduz que
a sentença desconsiderou a s
uspensão do prazo prescricional
em virtude do requerimento administrativo formulado pel
o Apelante junto à seguradora (19/04/
2023
)
.
Requereu seja
declara
da
a nulidade da sentença
, ou subsidiariamente seja
afasta
da
a prescrição ânua
, determinando o
pagamento da indenização securitária
.

C
ontrarrazões

pelo não provimento do recurso
.
(
I
d.
323618413
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelante sustenta
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que há necessidade de realização de perícia médica direta a fim de estabelecer a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral
.

No entanto,
o presente caso não discute indenização securitária por incapacidade laboral e sim por doença grave, em que
termo inicial da prescrição ânua corresponde ao momento em que o segurado obtém a ciência
d
o quadro clínico da doença grave por meio de avaliação
médica
e diagnóstico
.

Desse modo, não há necessidade e nem mesmo viabilidade da realização de
perícia

m
édica para estabelecer a data da ciência do
diagnóstico
de doença grave, no caso o AVC.

Ademais, c
onsoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessária
s ou meramente
protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e
suficiente.

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se fa
lar em cerceamento de
defesa.

REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A
controvérsia cinge-se à
configuração da prescrição da pretensão de indenização securitária por
doença grave
, tendo como pano de fundo a definição do marco inicial do prazo anual previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.

No campo do direito securitário o regramento aplicável à matéria encontra previsão legal específica no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§1o Em um ano:

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...].

b) quanto aos demais seguros, da ciênci
a do fato gerador da pretensão;

Desse modo, estabelece a legislação
que prescreve em
um
ano a pretensão do segurado contra o segurador no âmbito do contrato de seguro, fluindo esse prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão em análise.
De igual forma:

“
[...] Nos
termos do artigo 206, § 1o, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. [...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1482595 SP 2014/0240890-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2020)

No presente caso,
em que o objeto do litígio reside em hipótese
de cobertura securitária para doenças graves
, a conf
iguração do sinistro se
aperfeiçoa com o estabelecimento de diagnóstico médico acerca da existência da patologia.
O
próprio apelante em sua inicial afirma que a
suspeita da equipe médica
de que havia sofrido
um Acidente Vascular Cerebral (AVC) – CID10- I64
,
foi confirmada
através do prontuário médico hospitalar
juntado aos autos (Id.
323617893
)
.

A
inda que o apelante sustente que a ciência inequívoca da doença te
nha
ocorrido apenas em maio de 2022, quando da realização de tomografia do crânio, não há qualquer laudo médico
ou diagnostico nessa data
.

Dessa forma, conclui-se que o
diagnóstico
de AVC e
início
do prazo prescricional,
se deu no momento da internação
, comprovadamente pelo prontuário médico juntado aos autos (Id.
323617895
).

T
endo o autor sido diagnosticado em 30/03/2022, e protocolado o pedido administrativo junto à seguradora somente em 19/04/2023, já havia transcorrido o prazo ânuo de prescrição previsto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, não havendo se falar em suspensão ou interrupção do prazo por requerimen
to administrativo intempestivo.

Nesse sentido:

“[...] 1. O termo inicial do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil, para ações de indenização securitária por doença grave, é a data em que o segurado obtém diagnóstico médico definitivo e inequívoco da enfermidade coberta.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055789520248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/04/2025)

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA DOENÇAS GRAVES – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA - ART. 206, §1°, II DO CC/2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Prescrição ânua caracterizada. Prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. Inteligência do art. 206, § 1.o, II, b, do Código Civil. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição verificada no caso concreto. Apelo não provido.” (Apelação Cível No 70078275757, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney
Wiedemann
Neto, Julgado em 11/10/2018).

Denota-se a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 27, do CDC, vez que reservado às ações indenizatórias por defeito do serviço, que difere do caso concreto.

(N.U 1007637-66.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 229 do STJ, que prevê a suspensão da prescrição em razão do procedimento administrativo, somente se aplica aos casos em que o pedido é formulado antes do término do prazo prescricional, o
que não se verifica nos autos.

Diante disso, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Face ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
,
observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025